Tribunal: TJPA
Processo: 0005757-07.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005757-07.2016.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, mantendo sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos Morais e determinou a reintegração do autor na posse de faixa de domínio localizada na PA 430, por estarem comprovados os requisitos do art. 561 do CPC. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que nega provimento ao recurso de apelação deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e se a ausência dessa majoração configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual o julgador devia se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

O art. 85, §11, do CPC determina que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado o limite legal.

5.

A majoração dos honorários configura hipótese de sucumbência recursal, impondo-se quando o recurso interposto pela parte vencida é desprovido.

6.

No caso, a Apelação interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A foi conhecida e improvida, o que impõe a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em grau recursal.

7.

A ausência de manifestação expressa quanto à majoração dos honorários caracteriza omissão no acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

8.

A majoração em 1% sobre o percentual anteriormente fixado observa os limites do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, resultando em honorários totais de 11% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal deve majorar os honorários advocatícios quando julga improvido recurso interposto pela parte vencida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

2.

A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 85, §§2º, 3º e 11; 561.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais citados.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão ID 31177295 - Pág. 1/7, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto Por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A

em face da sentença pro
ferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos Morais ajuizada pelo
ora embargante

em face da empresa embargada
,
julgou procedente a referida ação, determinando a reintegração do autor
na posse da faixa de domínio
localizada na PA 430, trecho entroncamento da PA 395/Mococa km 31,6, tendo em vista a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Nas razões recursais (ID 31594021 - Pág. 1/2
), s
ustentou o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência da majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

A empresa
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos supramencionados embargos (
ID 32837473 - Pág. 1/3)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 31177295 - Pág. 1/7
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do N
ovo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Ressalto que o art. 85, §11º, do CPC, estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal. O referido dispositivo legal está redigido da seguinte forma,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência."
(
in
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Recurso de Apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A foi conhecido e julgado improvido na sessão ordinária da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal
realizada no dia 30 de outubro
de 2025.

Outrossim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 1% (um por cento).

Por conseguinte, a verba honorária a ser apurada e paga pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A deve ser de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026